Tribunal: TJMT
Processo: 1000734-67.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000734-67.2021.8.11.9005 (PJE) (FEITO NA ORIGEM: 1004899-83.2021.8.11.0041)
COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: DIRCE MARIA BERTULIO DE SOUZA
AGRAVADOS: MUNICÍPIO DE CUIABÁ E FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE CUIABÁ
JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
LIMINAR NÃO CONCEDIDA
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento aviado contra a decisão que negou liminar de excluir os descontos do imposto de renda de aposentada acometida de visão monocular / cegueira em um dos olhos e glaucoma em outro olho (CIDs H54.4 e H 40.1), arguindo não ser necessário o requerimento administrativo e ainda invocando a Súmula 577 do STJ a seu favor, bem como, decisões de outras esferas concedendo a isenção do imposto de renda em casos semelhantes. Pugna pela concessão da liminar e no mérito o provimento do Agravo de Instrumento.
É o necessário.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Após a profunda análise dos autos, observa-se que a parte Agravante dá a continuidade ao vício secular de sequer fazer o pedido administrativo ao ente interessado (pelo menos não trouxe nada na ação original), aviando a diretamente ação perante o Poder Judiciário, na tentativa de galgar o seu pretendido direito, sem ao menos provocar o ente participante da lide, sem ao menos dar ao ente o conhecimento do problema, tudo sob o pálio da inafastabilidade da jurisdição, de onde necessitamos urgentemente de uma mudança de cultura no trato processual / jurídico, sendo que, este ainda será um caminho longo a ser percorrido, na mudança de cultura.
E, mesmo que assim não o fosse, observa-se que a parte pretende decisão de tamanha envergadura, de abatimento do imposto de renda de sua folha de pagamento, apenas com laudos particulares, confeccionados por profissionais que sequer são de confiança do juízo, com laudos antigos (não atuais), de onde pretende sejam aceitos de forma inconteste.
Atualmente vivemos numa dificuldade imposta por lides, muitas fabricadas, de onde, infelizmente, não se pode acolher de forma irrestrita e sem dúvida alguma a ser imposta, ainda mais quando não se demonstra ter passado por perícia oficial, em nenhum momento, com simples apresentação de laudo particular como sendo este pleno e de eficácia absoluta, sem sequer passar pelo crivo do contraditório e produzido por particulares, no interesse daquele que peticiona aos autos.
Certo ainda que não se duvida da lisura do causídico e, muito menos, dos médicos, porém, ao magistrado exige-se cautela, ainda mais quando se trata da coisa pública, sob pena de prejuízos irreparáveis serem causados aos cofres públicos, de onde, ao magistrado somente se permite a concessão de antecipação de tutela quando existir condição de total ausência de dúvidas, o que, neste momento não se afigura.
Não se desconhece ainda a existência da Súmula 598 do STJ, assim lançada:
SUM.598 STJ -É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.
Porém, inexistem outros meios seguros nos autos a conduzir à antecipação de tutela, nos moldes pretendidos, lavrados apenas na intenção de se firmar em laudos médicos não atuais, unilaterais e confeccionados por médicos particulares indicados pela própria parte, sem ter passado por perícia oficial e sem ao menos ter solicitado na via administrativa, inexistindo a segurança que se exige ao magistrado em assim proceder.
O prejuízo, acaso se imponha ao autor, em caso de sucesso será recomposto, na parcela de eventual devolução de valores descontados no curso do processo, sem maiores problemas, registrando ainda que a precoce pretensão não encontra respaldo de segurança, ainda mais quando as partes estatais sequer foram citadas no feito de origem.
ISTO POSTO, diante da argumentação expendida, INDEFIRO o pleito da antecipação de tutela.
Intimem-se os entes Agravados para que, querendo apresentem a peça de contrarrazões ao Agravo de Instrumento no prazo legal.
Ciência ao magistrado de origem sobre o teor da presente decisão, bem como, para que encarte no feito de origem a cópia da mesma, e ainda preste informações que entender como pertinentes, em especial em caso de proferir alguma decisão que venha a causar a perda de objeto do presente Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, ao Ministério Público, para que emita o seu substancioso parecer, vindo-me conclusos para o agendamento da sessão de julgamento.
Às providências.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator